Tribunal: TJMT
Processo: 1036048-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036048-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 567.905.031-53 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE CAVUTO ABRAO - CPF: 007.152.311-11 (AGRAVADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL SUSPENSO POR LIMINAR DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu liminar determinando a desocupação de imóvel localizado em condomínio residencial, sob pena de despejo coercitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a existência de liminar concedida em ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, impede o deferimento da imissão liminar na posse pelo juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão da Justiça Federal suspendeu expressamente a consolidação da propriedade e o leilão, com ordem de inclusão do arrematante no polo passivo da ação anulatória, impedindo atos possessórios com base em título ainda pendente de análise judicial.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece a prejudicialidade externa como óbice ao deferimento de imissão liminar, em razão de risco de decisões conflitantes entre jurisdições federal e estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido para suspender a imissão na posse até o julgamento da ação anulatória ou a revogação da liminar nela proferida pela Justiça Federal.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão da Justiça Federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial impede a concessão de imissão liminar de posse em ação possessória estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 927, 932, IV, e 1.015, parágrafo único; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026654-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024; TJMT, AI nº 1022345-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Edilson Araújo da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1030480-81.2025.8.11.0002 ajuizada por Luiz Felipe Cavuto Abrão, que concedeu liminarmente a posse do imóvel situado no Condomínio Chapada dos Buritis, Bloco 29, apartamento 104, ao agravado, estabelecendo ao agravante o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo com reforço policial.

O agravante sustenta, em síntese, que é o mutuário originário do imóvel financiado pela CEF, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e que obteve medida liminar proferida nos autos da ação nº 1009860-33.2025.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, suspendendo os atos de consolidação da propriedade e de alienação do imóvel.

Aduz, nesse sentido, que a liminar concedida violaria ordem da Justiça Federal, representando, ainda, risco iminente de despejo de pessoa hipossuficiente, portadora de hanseníase, acometida por moléstia incapacitante.

Requereu, assim, o provimento do recurso para suspensão da liminar de imissão na posse.

Recebido o recurso, foi deferido o recurso (id. 322076394)

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 328300897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu liminar para desocupação de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, diante da alegação de existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, com liminar suspendendo a consolidação da propriedade.

Nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, o adquirente de imóvel em leilão extrajudicial regularmente formalizado possui direito à imissão na posse, bastando, para tanto, a consolidação da propriedade e o registro do título no Cartório de Imóveis.

No caso em exame, contudo, a agravante comprovou a existência de liminar favorável proferida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção de Judiciário de Mato Grosso, nos autos de nº 1009860-33.2025.4.01.3600, nos termos abaixo extraídos:

“[...] No caso dos autos, cópia da sentença proferida nos autos 1030083- 75.2023.4.01.3600 (ID 2181192771) comprova a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, a partir da data da sentença, prolatada em 05 de março de 2025.

Veja-se que tendo o benefício sido concedido em março deste ano, ainda não decorreu o prazo de um ano necessário à extinção da responsabilidade da garantia oferecida pelo FGHab.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos de consolidação da propriedade em favor da CEF e consequente transferência da propriedade via leilão.

Determino, por outro lado, que a parte autora emende a inicial a fim de incluir no polo passivo o arrematante do imóvel, a fim de que este ingresse no feito na qualidade de litisconsorte passivo.

Cumprido o item anterior, cite-se o litisconsorte para apresentar defesa, oportunidade em que deverá especificar as provas que deseja produzir.

Às partes para também especificarem as provas.

Intimem-se, inclusive a Caixa para cumprimento da decisão COM URGÊNCIA.”

Assim, ainda que a agravada tenha comprovado a regularidade do procedimento, bem como a matrícula atualizada em seu nome, se faz necessária a suspensão da imissão na posse até o julgamento da ação anulatória na Justiça Federal.

Referida matéria já foi enfrentada reiteradamente por esta eg. Câmara, conforme se observa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO POR DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A decisão da Justiça Federal, proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1000297-40.2024.4.01.3603, suspende os efeitos do ato de consolidação da propriedade e dos atos subsequentes, incluindo o leilão, até o julgamento da ação anulatória. Tal decisão prevalece em razão da prejudicialidade externa e vincula as partes envolvidas, recomendando a suspensão da eficácia da ordem de desocupação.

4. A presença de risco de prejuízo irreparável ao agravante, que utiliza o imóvel como única moradia, aliado à prudência necessária diante da possibilidade de invalidação do leilão extrajudicial, justifica a preservação do status quo até o desfecho da ação anulatória.

5. Precedentes judiciais confirmam que, em situações de coexistência de decisões contraditórias entre esferas judiciais, deve prevalecer a medida que evita o agravamento dos danos até a resolução definitiva do conflito.

[...]

(N.U 1026654-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“[...] A ordem judicial federal vigente suspende o próprio título que fundamenta a pretensão possessória, inviabilizando a concessão da liminar sem afronta ao princípio da prejudicialidade externa.
O cumprimento imediato da ordem de imissão de posse pelo juízo estadual geraria risco concreto de decisões conflitantes entre as jurisdições estadual e federal.
Precedente da própria Câmara (AI nº 1026654-87.2024.8.11.0000) estabelece que a posse deve permanecer suspensa até revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória.
[..] A existência de decisão federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial impede a concessão de imissão liminar de posse em ação possessória estadual.
O princípio da prejudicialidade externa impõe a preservação do status quo até que haja revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória.
Argumentos de natureza material não se sobrepõem ao óbice processual decorrente de ordem judicial federal vigente.”
(N.U 1022345-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para suspender a imissão na posse até o julgamento da ação anulatória nº 1009860-33.2025.4.01.3600 ou a revogação da liminar lá concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025